Tribunal: TJPA
Processo: 0822084-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822084-53.2023.8.14.0401

APELANTE: VICTOR CAUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do CP), à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, a atenuação da pena intermediária em patamar inferior, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ. O Ministério Público requer o parcial provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foi constatado
bis in idem
entre os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, que foram valoradas negativamente com base no mesmo fundamento. Impõe-se, assim, a neutralização do vetor das consequências, já que é idôneo para negativar as circunstâncias do crime
o fato de a vítima ter se visto compelida a se atirar de um carro em movimento para escapar do roubo, elemento que confere maior gravidade ao crime.

4. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois evidenciado o emprego de violência real contra a vítima, circunstância que torna a conduta do agente mais reprovável.

5. Restou prejudicada a análise do pedido sucessivo de afastamento da Súmula 231 do c. STJ, uma vez que a pena intermediária sequer foi fixada no mínimo legal, de modo que o referido verbete não foi aplicado.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena do apelante.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 44; 59; 68; 77; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/04/2018; STJ, REsp 1760809/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Victor Cauê Rodrigues da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do CP, à sanção de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa (cf. ID 20673650)
.

Inconformada, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e, sucessivamente, a atenuação da pena intermediária em patamar inferior a esse, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ (cf. ID 20673675).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (cf. ID 20673677)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 23180121).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e, sucessivamente, a atenuação da pena intermediária em patamar inferior a esse, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante:

A culpabilidade deve refletir, no vertente caso, juízo de censura mais rigoroso. É que a vítima não esteve apenas exposta à grave ameaça, mas foi também constrangida a seguir com os agentes no veículo por alguns quarteirões. Não há dúvida de que este modus operandi, além de impor ao ofendido constrangimento físico e psicológico desmedido, deixa claro o intenso propósito de assegurar a execução do crime e o êxito da ação ilícita como manifestação de um dolo de maior gravidade. Da certidão de ID 111195265 não se depreende registro de antecedentes relevantes, nos termos da Súmula 444 do STJ. Personalidade e conduta social não investigadas na instrução criminal. As circunstâncias e consequências do crime recomendam exasperação da reprimenda. A vítima sofreu um corte em uma das mãos ao reagir à ação criminosa e teve que se projetar para fora do veículo ainda em movimento a fim de escapar ao domínio dos agentes. O comportamento do ofendido não interferiu no delito.

À vista do excerto, constato que três vetores foram considerados desfavoráveis ao apelante: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

De plano, verifico o
bis in idem
entre os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, que foram valorados negativamente pelo mesmo fundamento, o que é vedado. Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Assim, neutralizo o vetor das consequências do crime, uma vez que é idôneo para desabonar as circunstâncias do crime o fato de que a vítima se viu compelida a se atirar do veículo em movimento para escapar do roubo, conforme relatado por ela em audiência (ID 20673632), elemento que confere maior gravidade ao crime.

Quanto ao vetor da culpabilidade, observo que foi considerada a restrição da liberdade da vítima, circunstância que o Código Penal confere status de causa de aumento (art. 157, §2º, V, do CP), mas pela qual o réu não foi condenado. Por esse motivo, afasto esse fundamento.

Contudo, o vetor deve permanecer negativo, tendo em vista o emprego de violência real no delito, pois o réu realizou um corte na mão da vítima enquanto ela tentava escapar do injusto, o que torna sua conduta mais reprovável. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, verifico que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e quatro meses do patamar mínimo em abstrato do crime, em face de três vetores desfavoráveis. Assim, considerando que remanescem como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a minorante genérica da tentativa, que, em razão do
iter criminis
percorrido pelo réu, foi fixada pelo d. Juízo
a quo
em 1/3 (um terço), o que mantenho. Deve ser considerada, ainda, a causa de aumento do concurso de pessoas, também no patamar de 1/3 (um terço). Dessa forma, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP) e pagamento de 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP (crime cometido com violência, com pena superior a dois anos e com duas circunstâncias judiciais negativas).

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido sucessivo de afastamento da Súmula 231 do c. STJ, uma vez que a pena intermediária sequer foi fixada no mínimo legal,
de modo que o referido verbete não foi aplicado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 18/03/2025